Tribunal: TJDFT
Processo: 0742004-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Juízo do NAC concedeu a liberdade provisória ao paciente. Alegação de flagrante preparado e de crime de abuso de autoridade. Instrução processual. Requerimento de produção de provas. Solicitação de dados do GPS da viatura utilizada pelos policiais. Fornecimento das informações de Estação Rádio Base (ERB’s) dos telefones celulares vinculados aos policiais. Fornecimento das informações das contas do Gmail utilizadas pelos policiais militares que realizaram o flagrante. Acesso à ferramenta “linha do tempo” do Google Maps. Quebra de sigilo de dados. Indeferimento. Ausência de comprovação da imprescindibilidade da produção da prova. O juiz, destinatário das provas, pode indeferir diligências e provas desnecessárias, protelatórias e impertinentes ao julgamento da causa. Ausência de cerceamento de defesa. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.